Tribunal: STJ
Processo: 0042028-39.2015.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044899 - RJ(2025/0342691-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
MARIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANT JUNIOR - RJ264272
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: SONIA HELENA SILVA SIMOES
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ SIMOES
ADVOGADO
: SUZANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS - RJ123620
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
284/STF.
contrato de administração. descaracterização.
SÚMULA No 211/STJ.
ATRASO NO EMPREENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
Súmula no 7/STJ.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
Súmula
no
7/STJ.
COMPROVADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

3. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, de que restou
descaracterizado o contrato de administração, demandaria o reexame de
fatos, provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no
recurso especial pelas incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. O reexame da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido
de que o contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que
houve atraso na entrega do empreendimento, esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55317821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e9f8ba8b-ad6a-4045-b071-44800753dbdf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e9f8ba8b-ad6a-4045-b071-44800753dbdf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044899 - RJ(2025/0342691-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
MARIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANT JUNIOR - RJ264272
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: SONIA HELENA SILVA SIMOES
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ SIMOES
ADVOGADO
: SUZANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS - RJ123620
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
284/STF.
contrato de administração. descaracterização.
SÚMULA No 211/STJ.
ATRASO NO EMPREENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
Súmula no 7/STJ.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
Súmula
no
7/STJ.
COMPROVADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

3. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, de que restou
descaracterizado o contrato de administração, demandaria o reexame de
fatos, provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no
recurso especial pelas incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. O reexame da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido
de que o contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que
houve atraso na entrega do empreendimento, esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

Trata-se de agravo interposto por RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIO.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AQUISIÇÃO
DE
UNIDADE
EM
CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. NÃO
CONFIGURADA A MODALIDADE DE CONSTRUÇÃO PELO REGIME DE
ADMINISTRAÇÃO PREVISTO NA
CONSTRUTORA RÉ QUE
LEI No 9.541/64.
É, NA VERDADE, QUEM TAMBÉM COMERCIALIZA E ADMINISTRA O
EMPREENDIMENTO. PATENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO
DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
VII DO CDC. CONTEXTO
ART. 51,
FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O ATRASO DE CERCA DE 01
APÓS VENCIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADO.
LUCROS CESSANTES MANTIDOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS, NA
MEDIDA EM QUE NÃO VEICULADO PEDIDO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA
PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE POR
SE TRATAR DE IMÓVEL COMERCIAL, O QUE AFASTA A FRUSTRAÇAO DO
PROJETO DE TETO PROPRIO NO PRAZO ESPERADO. PROVIMENTO
PARCCIAL DO RECURSO.” (e-STJ fls.
)
483/494

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
555/562
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 373, I, e 1.022 do Código de Processo Civil; 4o, §
2o, da
e 3o da
50, 58 a 63, da
Lei no 9.307/1996
Lei no 9.307/1996;
113, 421, 422, 425, 427 e 884 do Código Civil; 7o da
Lei no 4.591/1964;
e 1o, § 2o, da
Lei no 13.874/2019
Lei no 6.899/1981.
De início, aduz que o Tribunal de origem não teria sanado os vícios
arguidos nos embargos de declaração.
Além disso, defende que a existência de cláusula arbitral implica na
incompetência da jurisdição estatal e na extinção do processo sem resolução de
mérito.
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela
configuração da modalidade de construção por administração.
Aduz que deve ser respeitada a autonomia privada, a força obrigatória dos
contratos e a intervenção mínima do Estado para resguardar as cláusulas pactuadas.
Afirma, ainda, que deve ser afastada a sua responsabilidade, considerando
que não houve atraso no prazo de entrega do empreendimento.
Alega que a condenação em lucros cessantes é indevida por ausência de
prova do dano efetivo, não bastando alegações genéricas sobre locação hipotética do
imóvel.
Por fim, defende que a correção monetária, acaso mantida a condenação
por lucros cessantes, deve incidir a partir do ajuizamento da ação.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
628/630
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu
CPC/15
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.006.960/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

No que se refere à ofensa aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil; 4o, §
2o, da
e 3o da
113, 421, 422, 425, 427 e 884 do
Lei no 9.307/1996
Lei no 9.307/1996;
Código Civil; 7o da
e 1o, § 2o, da
verifica-se
Lei no 13.874/2019
Lei no 6.899/1981,
que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Em relação às teses envolvendo à inaplicabilidade do CDC, estas foram
afastadas na origem, nos seguintes termos:

"(...)
Afasta-se, de plano, a preliminar de incompetência absoluta. Isto
porque não colhe a tese recursal de prevalência da cláusula arbitral, com a
consequente extinção do feito.
Sustenta a ré a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o
negócio entabulado consistiria em uma construção pelo regime de
administração, na forma da Lei 4.591/64.
A hipótese dos autos, contudo, inobstante o instrumento particular
de contrato de construção por administração às fls.
(índex 14), não se
59/74
enquadra nesta definição.
No caso em tela, o empreendimento não foi criado pelos
adquirentes, com livre escolha da construtora para executá-lo.
Ao revés, foi a parte ré quem elaborou o projeto de construção e o
ofereceu à venda, através de contrato que também confeccionou, atuando
como incorporadora e administradora do empreendimento imobiliário.
Como se vê, a demandada não é apenas a construtora, mas a
própria gestora de todo o empreendimento, impondo aos adquirentes a sua
contratação ou de outra construtora de sua escolha, nos termos da cláusula
3.3.
Esta confusão entre administradora do empreendimento e
construtora, alijando a suposta “comissão de representantes” de decisões a
ela inerentes, não se coaduna com o regime de construção por
administração.
Nessa toada, como visto, restou descaracterizado o contrato de
administração, a atrair, na espécie, a relação de consumo. Desconsiderada,
assim, a cláusula compromissória, mercê do disposto no 51, VII do CDC.
(...)" (e-STJ fls.
).
487/488

Com efeito, para rever o entendimento do Tribunal de origem, de que restou
descaracterizado o contrato de administração, demandaria o reexame de fatos, provas
dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pelas
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO SOB
REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. SIMULAÇÃO.
REEXAME.

CADEIA
DE
FORNECEDORES.

SÚMULA
N.
7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
PELOS PROMITENTE-COMPRADORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO
DESEMBOLSO.
1. No caso, o Tribunal de origem entendeu aplicável o Código de Defesa do
Consumidor e responsabilizou as recorrentes pelo atraso na conclusão das
obras do empreendimento imobiliário, anotando que, em verdade, não houve
a celebração de contrato sob regime de administração ou preço justo, mas
contrato típico de incorporação imobiliária sujeito às normas do CDC. A
reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Incidente o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o entendimento
pacífico do STJ de que, em se tratando de relação de consumo, são
responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou
vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia do fornecimento do
produto ou da prestação de serviço.
3. " E m caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a
correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

partir de cada desembolso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe de
.
24/9/2020)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento"
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.893.845/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
No mérito, a Corte local consignou que restou configurado o atraso na
entrega do empreendimento, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
Ao que se vê do contexto fático-probatório constante dos autos,
restou demonstrado que o contrato foi firmado em
com data
16/02/2011,
inicial prevista para entrega do imóvel em julho de 2013 que, acrescida do
prazo de tolerância pactuado (180 dias), seria até janeiro de 2014 (cláusula
no 5.3.1), sendo que a entrega das chaves ocorreu somente em 02/06/2015,
cerca de 01 ano e meio depois (fls.
índex 222).
213/215,
Com efeito, tem-se que o contrato já prevê um prazo de tolerância
exatamente para obstáculos inerentes à atividade da construção civil,
oportunizando a adoção de medidas regularizadoras. Trata-se, assim, a
espécie, de fortuito interno, consoante amplamente reconhecido pela
jurisprudência, que não ilide a responsabilidade contratual da parte ré junto
aos adquirentes e, assim, cuida de risco que integra a atividade de
incorporação imobiliária.
Tampouco socorre a apelante a alegação no sentido de que os
autores teriam concordado com a postergação do prazo de entrega para
fevereiro de 2014. Em primeiro lugar, frise-se que prova documental
colacionada pela apelante na petição de embargos de declaração em índex
consistente em ata de assembleia datada de
não
332/381,
28/05/2013,
pode servir como prova, uma vez que apresentada de forma extemporânea,
após a sentença, sem motivo de força maior ou com a devida justificação
para impedimento da juntada em momento anterior.
(...)" (e-STJ fl. 492).

De fato, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido
de que o contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que houve atraso
na entrega do empreendimento, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES
DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ OCORRÊNCIA DE
MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
QUANTUM
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO E DATA DO
DESEMBOLSO, RESPECTIVAMENTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com indenização por danos
materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre
os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de
imóvel. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

3. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a ocorrência de
motivo de força maior para o atraso na entrega da unidade, exige o reexame
das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos
promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos
termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5. O valor fixado a título de dano extrapatrimonial, porque arbitrado com
fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só pode ser
alterado em hipóteses específicas, quando constatada nítida ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória
ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula n. 568 do
STJ.
6. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da
citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da
promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido"
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.872.991/MG,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE
DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de
excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do
imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do
empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo
presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do
imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem
configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180
dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e
afastar o pagamento de indenização por danos morais"
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.957.756/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
5/4/2022.
Por fim, o recurso também não merece ser conhecido quanto ao dissídio
alegado.
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. (...)
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
e do
art. 541,
CPC/1973
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
art. 255,
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
"
4. Agravo interno não provido
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 913.875/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/10/2016,
25/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
"
3. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 864.649/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
20/10/2016,
7/11/2016)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça
concedido aos autores.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: ff2ce56d-aedf-494e-a061-75ac15f7190f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.044.899 / RJ
Número Registro: 2025/0342691-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00420283920158190038 202524509849 420283920158190038
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
MARIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANT JUNIOR - RJ264272
AGRAVADO
: SONIA HELENA SILVA SIMOES
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ SIMOES
ADVOGADO
: SUZANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS - RJ123620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55295408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: f11c3f70-49e7-41a9-bc6d-2fea8c5db199

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: f11c3f70-49e7-41a9-bc6d-2fea8c5db199